Tribunal: TJDFT
Processo: 0724346-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724346-31.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CACILDA RODRIGUES SOARES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 235901757, integrada pela decisão ID origem 238025133, proferidas pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0702264-49.2025.8.07.0018, movido em face de CACILDA RODRIGUES SOARES, ora agravada. Na decisão ID origem 235901757, o Juízo rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, mas condicionou o levantamento de quaisquer valores pelo exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, nos seguintes termos: Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, apresentada de forma complementar pelo Distrito Federal, especificamente no que se refere aos cálculos, suscitando a ocorrência de excesso de execução, em razão da aplicação da Taxa SELIC sobre o débito consolidado, a inconstitucionalidade da Resolução n. 303/2019 - CNJ (ID 233663641). Intimada a parte adversa, apresentou Réplica ID 235628232. É o relatório. DECIDO. [...] Da Prejudicialidade Externa Sem prejuízo das alegações apresentadas pelas partes, há que se ressaltar que o Distrito Federal ajuizou a Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com o intuito de desconstituir o título executivo judicial da presente demanda. Compulsando os autos da referida ação, não foi deferida a tutela de urgência, não havendo óbice ao prosseguimento da presente demanda. Ressalte-se, contudo, que o eventual levantamento de valores a serem depositados tem o condão de gerar prejuízo ao Erário em caso de eventual provimento da Ação Rescisória. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir, todavia, o levantamento dos valores a serem depositados, bem como o pagamento de eventual precatório, fica condicionada ao trânsito em julgado da Ação Rescisória em comento. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Contudo, condiciono o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Tendo em vista a rejeição da impugnação quanto ao excesso de execução e estando o cálculo do credor correto, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, devendo apontar a observação em eventual precatório, assim como em RPV, acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. [...] (Grifo de origem) O executado opôs Embargos de Declaração, os quais foram acolhidos na decisão ID origem 238025133, para retificar o pronunciamento supracitado, da seguinte forma: [...] Conforme se verifica, a decisão guerreada encontra-se equivocada em parte, uma vez que os dados constantes nas fichas financeiras da parte exequente apenas informam a situação funcional no momento da emissão do documento, e não correspondem, necessariamente ao período em execução. Com efeito, compulsando-se a planilha de cálculo apresentada pelo Distrito Federal, observa-se que os valores históricos retratados naquela ocasião refletem as informações contidas nas fichas financeiras da parte credora, bem com os padrões de progressão da carreira, ao que merecem acolhimento neste particular. Assim, deve constar na decisão embargada o seguinte texto: Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA tão somente para determinar que os valores históricos a serem atualizados sejam aqueles elencados no cálculo apresentado pela parte executada no ID 233663642, bem como condicionar o levantamento de quaisquer valores pelo exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para retificar a decisão de ID 235901757. Mantida a decisão embargada nos demais termos. [...] (Grifo de origem) Nas razões recursais, o agravante alega, inicialmente, que a execução individual deve ser suspensa em razão da pendência de julgamento da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, na forma do art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil – CPC. Afirma que não detém legitimidade passiva, pois a agravada é servidora aposentada e recebe seus proventos por meio do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF, autarquia dotada de personalidade jurídica própria, orçamento específico e autonomia administrativa e financeira, conforme prevê a Lei Complementar Distrital n. 769/2008. Defende a inexigibilidade da obrigação com base no art. 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC, visto que o título executivo está lastreado em interpretação tida pelo excelso Supremo Tribunal Federal – STF como incompatível com o art. 169, § 1o, da Constituição Federal – CF, com a esse firmada no Tema n. 864 de repercussão geral e com a ratio decidendi do acórdão respectivo (RE 905.357/RR). Argumenta que o acórdão exequendo interpretou de forma divergente o entendimento vinculante ao considerar suficiente a previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para fins de concessão do reajuste, afastando a exigência de dotação específica na Lei Orçamentária Anual – LOA. Assevera, ainda, que a incidência da Taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC sobre o montante já acrescido de correção monetária e juros de mora configura anatocismo, o que viola o art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, bem ainda o art. 4o do Decreto n. 22.626/1933 e o enunciado da Súmula n. 121 do Excelso STF. Defende, também, que o art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do eg. Conselho Nacional de Justiça – CNJ afronta princípios constitucionais e está sendo questionado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS, o que também dá ensejo à suspensão do feito, nos termos do supracitado dispositivo do CPC. Ressalta, ainda, que a controvérsia acerca da incidência da taxa SELIC sobre o montante consolidado dos débitos contra a Fazenda Pública é objeto do Tema n. 1.349 de repercussão geral, atualmente em tramitação no excelso STF. Quanto ao perigo da demora, a amparar o pleito de tutela de urgência recursal, aponta o risco de expedição de requisições de pagamento fundadas em valores que reputa indevidos, cuja posterior recuperação se mostra difícil e incerta, ensejando risco concreto de prejuízo ao erário público. Ao final, formula os seguintes pleitos: [...] b) requer o conhecimento do Agravo e a suspensão do feito da origem, por prejudicialidade externa; c) Preliminarmente, requer a extinção da ação por ilegitimidade do DF; d) Subsidiariamente, no mérito, o conhecimento e provimento integral do recurso para a reforma da decisão para que seja reconhecida a inexigibilidade do título; e) subsidiariamente, requer seja reconhecido o excesso de execução, determinando que seja aplicada a TAXA SELIC de forma SIMPLES, devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo; f) Requer o efeito suspensivo ao presente recurso, conforme artigo 1019, I, CPC. g) Requer a condenação da parte Agravada em honorários sucumbenciais sobre o valor do excesso apurado. (ID 72960029). Preparo não recolhido em vista da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência, consistente na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao Cumprimento de Sentença formulada pelo executado, ora agravante, rejeitando a tese de excesso de execução em parte, mas condicionando o levantamento de quaisquer valores e pagamento de precatório ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. A decisão original foi integrada por Embargos de Declaração, que retificaram os termos relativos aos valores históricos considerados para fins de atualização. A agravante sustenta a necessidade de suspensão integral do Cumprimento de Sentença, com fundamento na prejudicialidade externa decorrente da referida Ação Rescisória. Além disso, invoca a pendência de julgamento da ADI n. 7.435/RS, proposta para questionar o art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, e destaca que a controvérsia é objeto do Tema n. 1.349 da repercussão geral, também em tramitação no excelso STF. Há 5 (cinco) questões em discussão: (i) estabelecer se o Distrito Federal possui legitimidade passiva em razão do vínculo da agravada com o IPREV/DF; (ii) definir se a existência de Ação Rescisória impõe a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa; (iii) determinar se o título executivo é inexigível por contrariar precedente de repercussão geral do STF (Tema n. 864); (iv) avaliar a necessidade de sobrestamento do feito em razão da ADI n. 7.435/RS; (v) verificar se há excesso de execução em virtude da aplicação da SELIC sobre valores já corrigidos e acrescidos de juros de mora. I – Da legitimidade passiva do Distrito Federal Não assiste razão ao executado quanto à alegação de ilegitimidade passiva. Com efeito, em que pese o agravante sustente que a natureza dos proventos da agravada e a vinculação ao IPREV/DF obstariam o recebimento do reajuste reconhecido no título judicial, observa-se que tal limitação não encontra respaldo na decisão exequenda. Isso porque a sentença proferida na Ação Coletiva, que constitui o título executivo, assegurou o direito à verba pleiteada de forma ampla aos substituídos processuais do Sindicato demandante, sem fazer distinção entre servidores ativos e inativos. Não se pode, portanto, estabelecer restrições à execução que não estejam expressamente previstas no título, sob pena de ofensa à coisa julgada. Ademais, embora o pagamento dos proventos de aposentadoria seja operacionalizado pelo IPREV/DF, a Ação foi ajuizada originalmente contra o Distrito Federal, sendo este o sujeito passivo da obrigação reconhecida judicialmente. II – Da suspensão do feito em decorrência da Ação Rescisória (prejudicialidade externa) É certo que o art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, autoriza a suspensão do processo em hipóteses de prejudicialidade externa, quando a solução de outra demanda puder influenciar diretamente na controvérsia. No entanto, essa regra deve ser interpretada com cautela no âmbito da ação rescisória, dada sua natureza extraordinária e a necessidade de preservar a autoridade da coisa julgada enquanto não desconstituída por decisão judicial específica. Com efeito, o ajuizamento de ação rescisória não suspende, automaticamente, os efeitos da decisão rescindenda. Trata-se de medida excepcional, cuja eficácia suspensiva somente se opera mediante concessão expressa de tutela provisória, nos termos do art. 969 do Diploma Processual Civil. Na hipótese em análise, observa-se que o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 foi indeferido, inexistindo, portanto, qualquer provimento jurisdicional que suspenda, ainda que de forma provisória, os efeitos da sentença exequenda. Nesse cenário, a decisão recorrida, ao rejeitar a alegação de prejudicialidade externa e indeferir o pleito de suspensão do feito, mostra-se em conformidade com o ordenamento jurídico, porquanto observou o princípio da legalidade e respeitou os limites de eficácia da ação rescisória enquanto pendente de apreciação definitiva. Digno de registro que a agravada interpôs o Agravo de Instrumento n. 0723923-71.2025.8.07.0000 em face das mesmas decisões do Juízo de 1o Grau. Em decisão recente, ao apreciar o pedido de tutela de urgência naquele recurso, deferi a antecipação dos efeitos da tutela para determinar o regular prosseguimento do Cumprimento de Sentença, afastando a restrição que condicionava o levantamento de valores e o pagamento de eventual precatório ao trânsito em julgado da mencionada Ação Rescisória, com fundamento nas mesmas razões ora expostas. III – Da inexigibilidade do título executivo judicial à luz do Tema 864 do excelso STF O agravante sustenta que o título judicial é inexigível por ter se baseado em interpretação considerada inconstitucional pelo excelso STF, ao julgar o Tema n. 864 da repercussão geral, que trata da necessidade de prévia dotação orçamentária específica para a imposição judicial de obrigação pecuniária ao Poder Público, nos termos do art. 169, § 1o, da CF. Confira-se a tese firmada: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.". A alegação, contudo, não procede. O título que embasa o cumprimento de sentença decorre de decisão proferida na Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, que reconheceu o direito dos substituídos ao reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.106/2013, bem como às respectivas diferenças remuneratórias. Referida decisão transitou em julgado em 22/6/2024. A matéria já foi objeto de análise pelo Juízo da causa coletiva, que afastou a aplicação automática do entendimento firmado no referido precedente por meio da técnica do distinguishing. Com base no art. 489, § 1o, inciso VI, do CPC, o julgador fundamentou a distinção entre o caso concreto e a hipótese enfrentada pela Suprema Corte, evidenciando que se trata de aumento remuneratório escalonado previsto em lei distrital específica — e não de revisão geral anual de vencimentos, objeto da repercussão geral. Portanto, há pronunciamento judicial expresso e motivado que distingue a controvérsia decidida na ação coletiva da tese firmada no Tema 864, o que impede a invocação deste precedente como fundamento para invalidar ou tornar inexigível o título. À luz do art. 502 do CPC, a decisão de mérito que formou o título judicial revestiu-se de definitividade, sendo incabível a rediscussão da matéria nesta fase executiva. Não se identificam, ademais, elementos que apontem violação manifesta à Carta Magna ou aplicação de norma considerada inconstitucional pelo excelso STF com eficácia retroativa. Diante disso, não se verifica, na hipótese, a alegada inexigibilidade do título executivo, que permanece válido e plenamente exequível. Para corroborar esse entendimento, confira-se a seguinte ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: Ementa. Processo civil. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIAL EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA SEM TUTELA PROVISÓRIA (negada). INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SELIC. INOCORRÊNCIA DE ANATOCISMO. Agravo de instrumento DESprovido. I. Caso em exame 1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de rejeição da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitando os argumentos acerca da necessidade de suspensão do curso do processo, inexigibilidade do título coletivo e excesso de execução. 2. As decisões anteriores. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0032335-90.2016.8.07.0018, em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF (SAE/DF) contra o Distrito Federal. A sentença coletiva condenou o ente público a implementar na remuneração dos substituídos o reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.106/2013, e a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se está correta a decisão com relação à: (i) necessidade de suspensão do curso do processo para aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000 (prejudicial externa); (ii) (in)exigibilidade do título coletivo porque constituiria “coisa julgada inconstitucional”; (iii) fixação da metodologia de aplicação da SELIC no cálculo dos valores da condenação, discutindo-se a ocorrência de anatocismo. III. Razões de decidir 4. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória (CPC, art. 969). 5. No caso concreto, em consulta aos autos da ação rescisória (processo n.o 0735030-49.2024.8.07.0000), o pedido de tutela provisória foi expressamente negado. No ponto, não estão satisfeitos os requisitos para suspensão dos efeitos da decisão rescindenda. 6. Apesar de a parte agravante fundamentar sua alegação de inexigibilidade do título em suposta “coisa julgada inconstitucional” por violação à tese definida no Tema 864 de Repercussão Geral do STF, o que se constata ao analisar o processo n.o 0032335-90.2016.8.07.0018 é que este Tribunal fundamentadamente afastou tal tese, explicitando os motivos da distinção (“distinguishing”), cumprindo o requisito do art. 489, § 1o, VI do Código de Processo Civil. Tal distinção constitui fundamento da decisão de mérito, recorrível na fase de conhecimento da ação. Após o trânsito em julgado das decisões em fase de conhecimento incidem os efeitos da coisa julgada, tornando imutável e indiscutível a decisão de mérito (CPC, art. 502). Considerando o trânsito em julgado do título coletivo e as reiteradas manifestações deste Tribunal em que distingue o caso concreto e aquele que deu origem ao Tema 864 do STF, não cabe nova discussão em relação à matéria na presente fase de cumprimento individual de sentença coletiva, sob pena de infração ao artigo 505 do Código de Processo Civil. 7. De outra visada, mesmo que superada tal conclusão, também não estariam presentes os requisitos da “coisa julgada inconstitucional”. O próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela distinção dos casos envolvendo a revisão geral de remuneração (Tema 864 do STF) e os casos de aumento remuneratório de forma escalonada (como o previsto na Lei Distrital n.o 5.184/2013). No contexto não ocorreu aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal. Ausente, pois, o requisito principal para a flexibilização da coisa julgada tida como inconstitucional. Por consequência, o título coletivo permanece plenamente exigível. [...] IV. Dispositivo 12. Agravo de instrumento desprovido. [...] (Acórdão 2001682, 0701932-39.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) IV – Do sobrestamento do feito em razão da ADI n. 7.435/RS A mera tramitação da ADI n. 7.435/RS, em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal, na qual se questiona a constitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do CNJ, não afasta, por si só, a presunção de validade e eficácia do referido ato normativo, especialmente diante da inexistência de decisão liminar suspendendo a sua eficácia ou de pronunciamento definitivo sobre o mérito da demanda constitucional.[1] V – Da alegação de excesso de execução decorrente da aplicação da Taxa SELIC sobre valores já atualizados e acrescidos de juros de mora A aplicação da SELIC sobre o montante consolidado — composto pelo valor principal, correção monetária e juros de mora acumulados até novembro de 2021 — encontra respaldo no art. 3o da EC n. 113/2021, que passou a disciplinar, de forma expressa, os critérios de atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública. Tal incidência não caracteriza anatocismo, uma vez que, a partir da adoção da SELIC, deixam de incidir quaisquer outros índices de correção ou encargos moratórios, tendo em vista o seu caráter unificado. Nesse contexto, não se verifica afronta ao art. 4o do Decreto n. 22.626/1933, tampouco à Súmula n. 121 da Suprema Corte, que veda a capitalização de juros, por inexistir cobrança cumulativa ou sobreposição de encargos. Ressalta-se, ainda, que a controvérsia em questão se encontra submetida ao rito da repercussão geral, no âmbito do Tema n. 1.349 do excelso STF, que trata da constitucionalidade da aplicação da SELIC como critério exclusivo de atualização de débitos judiciais. Todavia, até o presente momento, não houve concessão de medida cautelar nem decisão que suspenda os efeitos da norma constitucional, razão pela qual permanece hígida a sua aplicabilidade nos termos em que vem sendo executada.[2] Em consonância com o entendimento esposado, destaca-se as seguintes ementas de julgados da eg. 2a Turma Cível desta Corte de Justiça: Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. AÇÃO RESCISÓRIA N. 0723087-35.2024.8.07.0000. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESOLUÇÃO N. 303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA (SELIC). INCIDÊNCIA. DÍVIDA. VALOR CONSOLIDADO. JUROS MORATÓRIOS. DECRÉSCIMO. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...] 6. O art. 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça recebeu nova redação pela Resolução n. 482/2022 do referido órgão e estabeleceu que os juros moratórios serão calculados em conjunto com a correção monetária até a incidência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), quando então o referido índice será aplicado isoladamente. 7. Inexiste anatocismo quando não foram adotados outros índices para fins de correção monetária e juros de mora em conjunto com o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir de dezembro de 2021 nos cálculos da quantia exequenda. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo de instrumento parcialmente provido. Tese de julgamento: “O cálculo do montante devido deve observar o decréscimo dos juros de mora referentes às parcelas devidas após a citação na ação de conhecimento.” [...] (Acórdão 1990718, 0746247-89.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Agravo interno. Cumprimento individual de sentença coletiva. Supressão de instância. Suspensão em razão do tema de repercussão geral n. 1.349 do supremo tribunal federal. Inexistência de determinação de sobrestamento. Propositura de ação rescisória sem efeito suspensivo. Taxa do sistema especial de liquidação e de custódia (selic). Débito consolidado. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão desprovido. [...] Tese de julgamento: “1. A análise de matéria não suscitada perante o Juízo de Primeiro Grau configura supressão de instância, ainda que trata-se de questão de ordem pública. 2. A ausência de determinação de suspensão nacional no Tema de Repercussão Geral n. 1.349 do Supremo Tribunal Federal impede o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva. [...] __________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; EC n. 113/2021, art. 3o; CPC; art. 996; Resolução n. 303/2019 do CNJ, art. 22. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07155468220238070000, Rel. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 16.8.2023; TJDFT, AI 07177231920238070000, Rel. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 9.8.2023. (Acórdão 1974462, 0749208-03.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 18/03/2025.) Diante desse panorama, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 18 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Conforme consulta realizada no sítio eletrônico do STF em 18/6/2025. [2] Conforme consulta realizada no sítio eletrônico do STF em 18/6/2025.